Tribunal: TJPA
Processo: 0805768-52.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805768-52.2024.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REBELIÃO CARCERÁRIA. CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA. SOBREVIVENTE DE MOTIM PRISIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER ESTATAL DE GUARDA E PROTEÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por custodiado sobrevivente da rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira, em 29/07/2019, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos morais suportados por custodiado sobrevivente da rebelião ocorrida em estabelecimento prisional estadual; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na origem observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de guarda, vigilância e proteção das pessoas privadas de liberdade decorre diretamente do art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, impondo ao Estado obrigação específica de preservação da integridade física e moral dos custodiados.

A responsabilidade civil do Estado por danos causados a presos submetidos à sua custódia possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão estatal e o resultado lesivo.

A alegação genérica de fato de terceiro não afasta o dever de indenizar quando o evento danoso ocorre no interior de unidade prisional sob administração estatal, em contexto de falha no dever de segurança e vigilância.

A vivência de rebelião carcerária de extrema gravidade, com morte de diversos internos e exposição dos sobreviventes a situação traumática, configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova pericial específica acerca do abalo psíquico.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e uniformidade jurisprudencial, especialmente em casos análogos envolvendo sobreviventes da mesma rebelião.

A inexistência de elementos individualizados que demonstrem lesão física direta, ameaça pessoal específica ou circunstâncias excepcionais além daquelas inerentes ao próprio evento autoriza a redução do quantum indenizatório.

A adoção do valor de R$ 15.000,00 harmoniza-se com precedente desta Corte relativo à mesma rebelião carcerária, preservando a isonomia entre os jurisdicionados e a coerência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos morais suportados por custodiado sobrevivente de rebelião ocorrida em estabelecimento prisional sob sua administração.

O dano moral decorrente da exposição de preso a rebelião carcerária de extrema gravidade configura hipótese de dano in re ipsa.

A alegação genérica de fato de terceiro não afasta a responsabilidade estatal por falha no dever de guarda e proteção de pessoas privadas de liberdade.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia e uniformidade jurisprudencial em casos análogos.

A ausência de circunstâncias individualizadas de maior gravidade autoriza a redução do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 em caso de sobrevivente da rebelião do CRR de Altamira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º. CPC, art. 932, V. EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0808583-56.2023.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025. STF, ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805768-52.2024.8.14.0005.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MARCOS DE SOUSA FERREIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
MARCOS DE SOUSA FERREIRA
, em razão dos fatos ocorridos no Centro de Recuperação Regional de Altamira, em 29/07/2019, ocasião em que houve rebelião com morte de diversos internos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 30.000,00
, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, observada a incidência da SELIC a partir da EC nº 113/2021.

Em suas razões, o Estado sustenta, em síntese, ausência de comprovação do dano moral, inexistência de nexo causal, ocorrência de fato de terceiro e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para
R$ 15.000,00
.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para redução da indenização, em observância a precedente análogo deste Tribunal.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal consiste em definir: se há responsabilidade civil do Estado pelos danos morais suportados por custodiado sobrevivente da rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira; e se o valor arbitrado na origem mostra-se proporcional.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade estatal.

O autor encontrava-se custodiado em estabelecimento prisional estadual na data do evento, circunstância reconhecida nos autos. O dever de guarda, vigilância e proteção do preso decorre diretamente do art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, segundo o qual é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva quando demonstrados o dano e o nexo causal entre a atuação estatal, comissiva ou omissiva, e o resultado lesivo. No caso de pessoas privadas de liberdade, a relação especial de custódia impõe ao Poder Público dever específico de proteção, não se mostrando suficiente a alegação genérica de fato de terceiro para afastar o dever de indenizar.

A rebelião ocorreu no interior de unidade prisional sob administração estatal, em contexto de reconhecida gravidade, com morte de diversos internos e exposição dos sobreviventes a situação extrema. O dano moral, nessa hipótese, decorre da própria vivência do evento traumático, não exigindo prova pericial específica para sua configuração, por tratar-se de dano moral
in re ipsa
, diante da excepcionalidade e notoriedade dos fatos.

Assim, não merece acolhimento a pretensão de improcedência total do pedido.

Todavia, assiste razão parcial ao recorrente quanto ao valor da indenização.

Embora configurado o dano moral, não se verificam, no caso concreto, elementos individualizados que indiquem lesão física direta, ameaça pessoal específica ou circunstâncias extraordinárias diversas daquelas já presumidas pela presença do autor no local da rebelião.

Ademais, esta Corte já adotou, em precedente análogo envolvendo sobrevivente da mesma rebelião no CRRALT, o patamar indenizatório de
R$ 15.000,00
, como medida adequada à proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. SOBREVIVENTE DE REBELIÃO CARCERÁRIA OCORRIDA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA. SEGUNDA MAIOR TRAGÉDIA CARCERÁRIA DO PAÍS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA O PATAMAR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por custodiado sobrevivente da rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, ocorrida em 29 de julho de 2019, fixando reparação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida indenização por danos morais ao detento sobrevivente de rebelião carcerária sem prova pericial do abalo psíquico; (ii) saber se o valor fixado pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, à luz de precedentes análogos e da natureza do dano presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do Estado por danos decorrentes da falha na segurança de presídios é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, sobretudo quando decorre de omissão específica no dever de guarda e proteção dos custodiados. 4. O trauma vivenciado por sobreviventes da rebelião configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova técnica, dada a notoriedade e a gravidade do evento. 5. A jurisprudência, inclusive no julgamento da ADPF 347 pelo STF, reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, evidenciando a responsabilidade estatal. 6. O valor arbitrado a título de reparação moral deve observar parâmetros de equidade e uniformização jurisprudencial, evitando disparidades entre vítimas fatais e sobreviventes. 7. Fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com observância aos precedentes e à proporcionalidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808583-56.2023.8.14.0005 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-20)

Desse modo, mostra-se cabível a redução da condenação de
R$ 30.000,00
para
R$ 15.000,00
, preservados os demais consectários legais fixados na sentença, inclusive quanto à correção monetária, juros de mora e incidência da SELIC a partir da EC nº 113/2021.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026